Tribunal: TJSP
Processo: 1170506-46.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Apelação. Consórcio. Ação de obrigação de fazer. Enunciado no 16 do TJSP admite a propositura de ação para anotação da cessão de crédito de cota de consórcio quando houver recusa da Administradora de consórcio. Tendo notificado a ré extrajudicialmente, a autora não demonstrou a recusa dela em proceder a anotação. Interesse de agir não verificado. Inversão do ônus da sucumbência em razão do

Ementa:
Apelação. Consórcio. Ação de obrigação de fazer. Enunciado no 16 do TJSP admite a propositura de ação para anotação da cessão de crédito de cota de consórcio quando houver recusa da Administradora de consórcio. Tendo notificado a ré extrajudicialmente, a autora não demonstrou a recusa dela em proceder a anotação. Interesse de agir não verificado. Inversão do ônus da sucumbência em razão do princípio da causalidade. Sentença de procedência reformada. Recurso provido.